Tribunal: TJDFT
Processo: 0031778-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 657 DO STF. NEGAR SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – A decisão agravada foi proferida em observância ao disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento ao recurso extraordinário envolvendo questão constitucional sobre a qual a Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral;
II – O Supremo Tribunal Federal, no ARE 739.382 (Tema 657), decidiu pela inexistência de repercussão geral, nos casos em que se discute responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem.
III – Agravo interno não provido.